Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-91.2009.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0001156-91.2009.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: WALDENIRA PEREIRA BRITTO, VANIA PEREIRA BRITTO CUMARU EMBARGADOS: WALDINEA PEREIRA BRITTO, NAYA JULIANA PEREIRA, WANDERLEY CORREA PERES SOBRINHO, CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 406 DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Waldenira Pereira Britto e Vania Pereira Britto Cumaru contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 57582043). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO